Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RAI no 1001475.59.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo interposto por TIAGO ARTUR STORCH BARBOSA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual n. o 1001269-30.2020.8.11.0078, indeferiu o pedido de deposito judicial do valor incontroverso e que o agravado se abstenha de incluir o nome do Agravante nos cadastros restritivos de crédito.
Sustenta o agravante que o banco demandado impôs à parte autora a contratação de juros bancários acima da média de mercado praticada na época da contratação, aplicando taxa efetiva de 3,32% (três e trinta e dois por cento) e, conforme as informações disponibilizadas pelo Banco Central, foi excedido de modo abusivo a taxa média de mercado, o que será devidamente confirmado por meio de perícia judicial a ser deferida.
Assevera que, houve capitalização de juros não contratada pelo Agravante, devendo ser desconstituído os expedientes de cálculo utilizados pela parte Ré de modo a afastar a prática do anatocismo nos contratos entabulados entre as partes, determinando-se a aplicação de juros simples.
Afirma por fim, que apresentou a planilha de cálculo em anexo, denominada cálculo da prestação, que aponta como valor incontroverso para pagamento das últimas parcelas contratuais, o montante de 22 (vinte e duas parcelas) no valor de R$ 391,77 (trezentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), que em cumprimento ao requisito da exordial fora apresentado na exordial.
Requer seja concedida tutela provisória de urgência para: determinar ao réu que se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, tais como, SPC, SERASA, BANCO CENTRAL, CARTÓRIO DE PROTESTO, CADIN, SISBANCEN, SRC e outros órgãos congêneres, acerca dos débitos posto em discussão neste feito, sob pena de multa a ser cominada, a qual se sugere em R$500,00 (quinhentos reais) diárias a se consolidar em 30 dias; autorizar a abertura de conta judicial para o autor seguir depositando o valor incontroverso de 22 (vinte e duas) parcelas no importe de R$ 391,77 (trezentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 330, CPC, ou caso Vossa Excelência não entenda que seja depositado o valor integral das parcelas em juízo.
Ainda, em virtude do pagamento das parcelas mensais através de depósito judicial, requer seja determinada à requerida que se abstenha de quaisquer medidas que visem retirar da esfera de posse do requerente o bem, mantendo este, na posse até decisão final da lide; no mérito, que seja confirmado a liminar para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência para deposito dos valores incontroversos, a manutenção do Agravante da posse do veículo e a abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pelo Agravado.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...) Da análise detida dos autos, observa-se que os pedidos antecipatórios não merecem prosperar, visto que o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do NCPC), firmou o entendimento de que o afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
Nesse contexto, verifica-se que a pretensão de revisão dos juros remuneratórios, quando não demonstrada sua abusividade à luz da taxa média de mercado e de afastamento da capitalização de juros devidamente pactuada, não encontram guarida na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
No tocante ao pedido da parte autora para consignar valor menor do que aquele contratado, vale destacar que a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada pode levar à purgação da mora, tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito (AgRg no REsp 992.182/RS).
Portanto, não se vislumbra neste momento a abusividade dos encargos contratuais, afigurando-se impossível o afastamento da mora na hipótese de pagamento diverso do pactuado e, por consequência, a parte autora não estará imune à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator